Tribunal: CARF
Processo: 10875.901027/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901027/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.437 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
AÇOS GROTH LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
Inexiste previsão legal que permita ao contribuinte excluir do resultado a ser
tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS que incidiram sobre a aquisição de insumos e serviços.
A sistemática de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões
legais, resulta no lucro real e na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já prevê a
dedução dos créditos de PIS e COFINS apurados sobre os insumos consumidos
pelo contribuinte; deduzir mais uma vez resultaria em duplicidade, também
sem previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 234/238) tendo por objeto
crédito de IRPJ do período de apuração de 31/03/2005, no valor de R$274.024,25. O despacho
decisório de e-fls. 231/233 indeferiu o pedido de restituição e não homologou a compensação
com base nos seguintes fundamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901027/2015-71
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901027/2015-71

Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (v. e-fls. 02/22) em que alega o seguinte:
1) Afirma que está sujeita à tributação do PIS e da COFINS não cumulativos,
conforme o disposto nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (com as alterações
advindas posteriormente). Alega que esta forma de tributação teria criado uma
nova materialidade tributária, qual seja, a incidência do IRPJ e da CSLL sobre
os créditos de PIS e COFINS oriundos das aquisições de determinados bens e
serviços. Tal exigência implicaria no desrespeito ao princípio da neutralidade
tributária e no gravame indevido de uma subvenção de investimento,
verdadeira natureza jurídica dos créditos não cumulativos de PIS e COFINS;
2) Após demonstrar a forma da contabilização de tais créditos como redutores do
custo das mercadorias/serviços adquiridos, conclui que, por essa sistemática,
ocorrerá um aumento do resultado contábil e, consequentemente, aumento do
lucro real, base de incidência do IRPJ e da CSLL;
3) Argui que o art. 3o, parágrafo 10, da Lei no 10.833/2003, possibilitaria a
exclusão destes créditos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no caso das
empresas optantes pelo lucro real, quando menciona que os valores dos
créditos não constitui receita bruta da pessoa jurídica.
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta
da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
4) No caso do PIS, a Lei no 10.637/2002 não traria expressamente essa
disposição, porém, por analogia, essa regra também deve ser aplicada ao
respectivo tributo;
5) Assim, conforme o acima exposto, os créditos oriundos da não cumulatividade
dessas contribuições teriam sido afastados do conceito de receita bruta.
Portanto, “se o lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é apurado
mediante a dedução da receita bruta dos custos e despesas, os créditos de PIS
e COFINS não devem ser considerados para fins de tributação”; cita diversas
decisões de Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal no mesmo
sentido de seu entendimento;
6) Defende que a exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL também é possível a partir do entendimento de que tais
créditos se revestem da característica de “Subvenção para Investimentos”,
receitas sobre as quais não se admite a incidência de tais tributos; cita
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901027/2015-71

acórdãos do CARF a respeito do tema específico das subvenções para
investimento;
7) Por fim, cita também duas decisões judiciais em relação a não inclusão dos
créditos de PIS e COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC, que proferiu o Acórdão no
11-51.534 – 4a Turma (v. e-fls. 242/245). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou
provimento à manifestação de inconformidade, conforme a ementa que colaciono abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. INDÉBITO DE CSLL E IRPJ. EXCLUSÃO DO LUCRO
REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL DOS CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP E DA COFINS INCIDENTES SOBRE
INSUMOS E DESPESAS (ENTRADAS). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
Os valores dos créditos de PIS/PASEP e COFINS apurados sobre os custos
e despesas do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o da Lei no
10.833/2002 somente servem para dedução do valor devido da contribuição
do PIS/PASEP e COFINS incidente sobre as saídas, ou seja, apuram-se as
contribuições referidas incidentes sobre as vendas, abatendo daquelas os
créditos que incidiram sobre as despesas e custos referidos nos artigos
citados. Isso está expressamente previsto no art. 3o, § 10, e art. 15, II, ambos
da Lei no 10.833/2003. Dessa forma, não há qualquer norma legal que
permita ao contribuinte excluir do resultado a ser tributado pelo IRPJ e
CSLL os créditos das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS que
incidiram sobre as despesas e custos (entradas). E não havendo autorização
legal para reduzir o resultado tributável, inviável pugnar pela apropriação
de tais valores como despesas/custos, a minorar a tributação do IRPJ e
CSLL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 260/279, através do qual argui o seguinte:
1) Preliminarmente, alega que o acórdão recorrido seria nulo, tendo em vista que
realizou a análise do pedido de restituição do PER/DCOMP n.o
04566.27859.270411.1.3.04-2677; contudo este PERD/COMP não é objeto do
presente processo administrativo de crédito no 10875-901.027/2015-71, visto
que o mesmo trata da não homologação realizada por meio do PERD/COMP
n.o 04129.69167.280611.1.3.04-0531, conforme despacho decisório n.o
099632805; assim, requer seja declarada a nulidade da decisão recorrida com
a realização de um novo julgamento da manifestação de inconformidade, haja
vista que o v. acórdão seria nulo de pleno direito;
2) No mérito, repete ipsis litteris o conteúdo da manifestação de inconformidade.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901027/2015-71

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da decisão recorrida, que teria
apreciado a PER/DCOMP n.o 04566.27859.270411.1.3.04-2677, quando deveria ter analisado a
de no 04129.69167.280611.1.3.04-0531. Não vejo razão no argumento da Recorrente. Apesar do
erro cometido pela Autoridade Julgadora a quo, indicando o número equivocado da
PER/DCOMP sob análise neste processo, tanto o relatório como o voto são fidedignos em
relação à matéria objeto do recurso, no caso, a manifestação de inconformidade. O relatório
reproduziu fielmente as alegações da Recorrente e o voto abordou as questões de mérito
pertinentes à demanda.
A julgar pelo teor do recurso voluntário, não houve nenhum prejuízo à defesa da
Recorrente que, apesar de ter reproduzido ipsis litteris os termos da manifestação de
inconformidade, manifesta ter tido perfeito entendimento da decisão recorrida.
Portanto, voto por rejeitar a arguição de nulidade da decisão recorrida.
No mérito, como já dissemos, o recurso repete fielmente os mesmos termos da
manifestação de inconformidade, sem inovar em relação a ela, deixando de dialogar com a
mesma. Assim, uso da prerrogativa oferecida pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF,
para transcrever abaixo os fundamentos de fato e de direito adotados pela decisão primeva,
acolhendo-os como minhas razões de decidir por estarem perfeitamente de acordo com o meu
entendimento em relação à matéria em discussão.
Pela leitura da manifestação de inconformidade, apreende-se que o contribuinte busca
excluir da apuração do lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, o valor dos créditos relativos ao PIS/PASEP e à COFINS,
apurados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e do art. 3o da 10.833/2003.
A contribuinte apresentou a DIPJ/2006 retificadora considerando os valores dos
créditos oriundos da apuração não cumulativa do Pis e da Cofins como exclusão da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que mesmo demonstrando como havia mensurado o direito creditório aqui
perseguido, inviável deferir a pretensão, pois os valores dos créditos de PIS/PASEP e
COFINS apurados sobre os custos e despesas do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e do art.
3o da Lei no 10.833/2002 somente servem para dedução do valor devido da
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901027/2015-71

contribuição do PIS/PASEP e COFINS sobre as saídas, ou seja, apuram-se as
contribuições referidas incidentes sobre as vendas, abatendo delas os créditos que
incidiram sobre as despesas e custos referidos nos artigos citados. Isso está
expressamente previsto no art. 3o, § 10, e art. 15, II, ambos da Lei no 10.833/2003,
inclusive como reconhecido pelo próprio contribuinte.
Dessa forma, não há qualquer norma legal que permita ao contribuinte excluir
do resultado a ser tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para
o PIS/PASEP e COFINS que incidiram sobre as despesas e custos (entradas). E
não havendo autorização legal para reduzir o resultado tributável, inviável
pugnar pela apropriação de tais valores como despesas/custos, a minorar a
tributação do IRPJ e CSLL.
Não por outra razão, a Receita Federal do Brasil fez publicar o Ato Declaratório
Interpretativo no 3/2007, com a redação abaixo vazada:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3, de 29 de março de 2007 DOU de
30.3.2007
Dispõe sobre o tratamento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para fins
de apuração das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III
do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF
no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e nos arts. 3o, e seu § 10, e 15, inciso II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e o que consta do processo no 10680.008418/2006-19, declara:
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido das
referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do
previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se refere à
postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
CSLL.
Art. 3o É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
em contrapartida à conta de receita. (grifou-se)
Com as considerações acima, voto no sentido de INDEFERIR a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Além de inexistir previsão legal específica, clara e literal para a redução da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL pretendida pela Recorrente, trago à colação o Acórdão no 1201-
001.782 – 2a Câmara, 1a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF, proferida no processo no
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901027/2015-71

10875.901028/2015-15, de titularidade da própria Contribuinte e relatado pela Ilustre
Conselheira Eva Maria Los, através do qual fica evidente a impropriedade da tese exposada pela
Recorrente. Referido processo recebeu recurso voluntário idêntico ao que estamos a analisar nos
presentes autos.
12. A partir das Leis no 10.637, de 2002, no 10.833, de 2003, as empresas que optam,
ou que são obrigada à tributação do IRPJ e CSLL pelo regime do lucro real, devem
apurar os valores a recolher de PIS e Cofins, no regime de não-cumulatividade, que
consiste, no seguinte cálculo:
a. Débito - PIS/Cofins, apurados mediante as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre a receita bruta;
b. Crédito - PIS/Cofins, apurados mediante as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre dispêndios relacionados no art. 2o da Lei no 10.833, de
2003;
c. PIS/Cofins a recolher: Débito (-) Crédito
13. A apuração do lucro líquido, que após ajustes, é base de apuração de IRPJ e
CSLL:
a. Receita Bruta (-) Débito de PIS/Cofins - isto é, a apuração do lucro líquido
parte da receita bruto, da qual se deduz o valor total do Débito de PIS/Cofins,
apurado conforme explicado no item precedente.
b. resulta que o Crédito, embutido no valor do Débito, está deduzido, conforme
pleiteia a Recorrente.
14. Para melhor esclarecer, apresenta-se exemplo numérico da apuração da
contribuição a pagar pelo contribuinte:
a. Receita bruta hipotética - R$ 1.000,00
b. Débito de PIS - 1,65% x 1.000,00 = R$16,50
c. Insumos hipotéticos sobre os quais pode ser aproveitado crédito - R$600,00
d. Crédito de PIS - 1,65% x 600,00 = R$9,90
e. PIS a pagar - 16,50 (-) 9,90 = R$6,60
15. Demonstra-se a seguir a apuração, de forma simplificada, da base de cálculo de
IRPJ e CSLL:

16. E em seguida, se demonstra que equivale a deduzir os créditos, bem como o valor
que o contribuinte pagou:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.901027/2015-71

17. No caso da Cofins, o procedimento é o mesmo, variando apenas a alíquota.
18. Fica evidente que o pleito do contribuinte seria de deduzir mais uma vez os
créditos, ou seja, resulta em duplicidade de dedução, o que não está previsto na
legislação.
19. Cabe esclarecer que o §10, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e o ADI n° 3, de
2007, visaram esclarecer que o aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins, não deve
ser tratado como redução de custo ou como subvenção para custeio, dado que estes
últimos são considerados receita tributável; o mesmo comentário se aplica à
jurisprudência que a Recorrente colacionou.
Assim, além da ausência de previsão legal para a redução da base de cálculo
pretendida, conforme bem demonstrado pela decisão recorrida, o acórdão proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara acima, demonstra de forma clara e didática que os créditos de PIS
e COFINS, devidamente escriturados, já tem o efeito de reduzir a base de cálculo, tanto do IRPJ
quanto da CSLL, à medida que compõem a apuração do lucro líquido do exercício. Portanto,
autorizar sua dedução na apuração do lucro real consistiria, na verdade, em dupla redução da
base de cálculo dos respectivos tributos (IRPJ e CSLL).
Também por conta desse raciocínio, é absolutamente improcedente a tese
“inovadora” de que tais créditos se constituiriam em hipótese de subvenção para investimento.
Apenas para conhecimento, o acórdão no 1201-001.782 – 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária da 1a Seção do CARF sequer foi objeto de recurso, estando o respectivo processo
atualmente arquivado.
Por todo o exposto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital